Tribunal: TJSP
Processo: 1002331-11.2024.8.26.0417
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica II, busca a inclusão do adicional de plano de carreira na base de cálculo das vantagens pessoais. Sentença de procedência determinou a inclusão do adicional, instituído pela LC no 5/97, na base de cálculo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica II, busca a inclusão do adicional de plano de carreira na base de cálculo das vantagens pessoais. Sentença de procedência determinou a inclusão do adicional, instituído pela LC no 5/97, na base de cálculo das vantagens recebidas pela autora, com os reflexos legais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o adicional de plano de carreira deve ser incluído na base de cálculo das vantagens pessoais e qual índice deve ser aplicado para correção monetária e juros moratórios após a entrada em vigor da EC no 113/2021.
III. Razões de Decidir
3. O adicional de plano de carreira não possui caráter transitório e deve ser incluído na base de cálculo das vantagens pessoais.
4. Após 09.12.2021, com a entrada em vigor da EC no 113/2021, aplica-se a Taxa Selic para fins de correção monetária e juros moratórios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença reformada para consignar que, a partir da EC n° 113/2021, seja aplicada a Taxa Selic para juros e correção monetária. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O adicional de plano de carreira deve ser incluído na base de cálculo das vantagens pessoais. 2. A partir da EC no 113/2021, aplica-se a Taxa Selic para correção monetária e juros moratórios.
Legislação Citada:
. LC no 5/97 e EC no 113/2021